Tribunal: TJMT
Processo: 1016379-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016379-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ANTÔNIO DIAZ MARIN (AGRAVANTE), JOSÉ ALBERTO PEREZ (AGRAVANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), J M A MORA E CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO PEREZ GONZALEZ - CPF: 748.966.101-30 (AGRAVANTE), ANTONIO DIAZ MARIN - CPF: 748.965.981-72 (AGRAVANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), COLOMBO HOTEL LTDA - CNPJ: 10.199.055/0001-26 (AGRAVADO), ELENIR CALACIO DOS SANTOS - CPF: 909.736.151-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NOTIFICAÇÃO JUDICIAL C/C CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO – INDEFERIMENTO – AGRAVADA QUE OSTENTA SITUAÇÃO DE SÓCIA-PROPRIETÁRIA DO BEM OBJETO DA LOCAÇÃO

– OCUPAÇÃO REGULAR DO IMÓVEL LITIGIOSO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA ANÁLISE DAS TESES LANÇADAS NO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFRIMENTO LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO ANTES DO JUÍZO SINGULAR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em presença dos requisitos para o deferimento de tutela de urgência para a desocupação de bem locado, eis que a Requerida/Agravada ostenta a condição de sócia-proprietária do bem locado, mostrando-se necessária a instrução processual pelo Juízo singular, a fim de se verificar o direito envolvido, sendo vedado ao Juízo “ad quem” antecipar-se, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ALBERTO GONZALEZ e ANTONIO DIAZ MARIN
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c NOTIFICAÇÃO JUDICIAL c/c CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS c/c PERDAS E DANOS n. 1007065- 05.2021.8.11.0004, movida em desfavor de
COLOMBO HOTEL LTDA, ELENIR CALACIO DOS SANTOS,
sendo interessada
JMA MORA E CIA LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente no pedido de desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, defendem os Agravantes que a reforma da decisão, alegando que “(...) são proprietários do imóvel de matrícula no 69.008, no qual funciona o HOTEL COLOMBO, junto com o falecido cônjuge da agravada, Sr. Jesus Miguel A. Mora”; que “(...) Foi firmado entre as partes Contrato Particular de Locação de Imóvel para Fins Comerciais por Prazo Determinado (01/08/2016 a 31/12/2021), no qual a primeira agravada gozaria dos lucros da hotelaria e repassaria valores mensais aos agravantes, ocorre que, a agravada não adimpliu o pactuado”; que “(...) As agravadas apresentaram contestação em id 77365425 e os agravantes apresentaram impugnação à contestação com pedido de tutela de urgência em id. 82063182 para compelir a primeira agravada a desocupar o imóvel, sob pena de despejo compulsório. Todavia, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu que não há se falar em permanência irregular da primeira agravada, na medida em que a demandada também é proprietária do imóvel objeto do contrato de locação”. (ID. Num. 139583656 - Pág. 3)

Asseveram que a decisão não se atentou ao disposto no artigo 300 do CPC, posto que se encontram presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela de urgência, eis que “(...) o fumus boni iuris se encontra veemente presente, visto a verossimilhança das alegações e o direito líquido e certo dos agravantes, uma vez que, com base na Cláusula Terceira do “Contrato Particular de Locação de Imóvel para Fins Comerciais por Prazo Determinado” o prazo de vigência da locação é de 65 (sessenta e cinco) meses, dado início foi em 01/08/2016 e o fim para 31/12/2021, e isso não ocorreu, certo que tal atitude apenas demonstra que a primeira agravada irá insistir em ali permanecer, de forma irregular, até que uma ordem judicial determine sua retirada, como vem o fazendo e deixa claro em sua defesa que continuará o fazendo”; e quanto ao perigo da demora argumentam que “(...) exsurge no prejuízo que os agravantes estão sofrendo com a permanência irregular da primeira agravada no imóvel em questão, ocorre, Excelências, que a parte agravada deixou de adimplir com os valores pactuados, de modo que passou a realizar o pagamento apenas de parte do montante devido, ademais, ressalta-se que os valores não foram atualizados conforme dispõe no contrato pactuado entre as partes”.

Frisam que “(...) a primeira agravada vem agindo sem o consentimento dos agravantes. No dia 10 de julho de 2019 a primeira agravada sem qualquer anuência dos agravantes cedeu/transferiu 60 (sessenta) quotas no valor R$ 600,00 (seiscentos reais) para o ‘sócio ingressante” ARTHUR CALACIO MOTA, filho da primeira ré. Ocorre que em nenhum momento a requerida comunicou ou pediu a anuência dos autores para tal ato, ademais, o Contrato de Locação de Imóvel é claro ao dispor que a locação destina-se exclusivamente as agravadas, sendo vedada a utilização para qualquer título, empréstimo, cedência com ônus ou sem, ou ainda sublocação do imóvel, sem prévia anuência dos agravantes”.

(ID. Num. 139583656 - Pág. 7)

Defendem, portanto, a necessidade de deferimento do efeito ativo ao recurso.

No mérito, pedem o provimento do agravo, ratificando os termos da liminar, no sentido de que a parte Agravada seja compelida a devolver o imóvel urbano locado no estado em que recebeu, restituindo conjuntamente deste todos os equipamentos, móveis e utensílios que incorporam o imóvel.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c NOTIFICAÇÃO JUDICIAL c/c CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS c/c PERDAS E DANOS n. 1007065- 05.2021.8.11.0004, movida por
JOSÉ ALBERTO GONZALEZ e ANTONIO DIAZ MARIN
em desfavor de
COLOMBO HOTEL LTDA, ELENIR CALACIO DOS SANTOS,
sendo interessada
JMA MORA E CIA LTDA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente no pedido de desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

É que não há como
desqualificar o “decisum”, o qual apontou que a Agravada, ELENIR CALACIO DOS SANTOS, também é proprietária do imóvel litigioso e, portanto, não há viabilidade de deferimento para o pedido de desocupação, ante a ausência de ilegalidade da sua ocupação no bem, destacando-se que a discussão reside na inadimplência da condômina locadora.

Diz a decisão recorrida:

“(...)
11. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

12. Na hipótese, verifica-se que o contrato sub judice tem como objeto o imóvel de matrícula no 69.008, que tem como proprietários em condomínio os requerentes e a requerida Elenir Calacio dos Santos, nas seguintes proporções:

a) José Alberto Perez (autor): 39%

b) Antônio Diaz Marin (autor):

39% c) Elenir Calacio dos Santos (ré): 22%

13. Deste modo, não há probabilidade do direito nem perigo de dano, uma vez que, em que pese a discussão acerca da inadimplência da condômina locadora, não há se falar em permanência irregular, na medida em que a demandada também é proprietária do imóvel objeto do contrato de locação. Tampouco trouxeram quaisquer elementos que evidenciem o perigo de dano alegado.

14. Os pedidos formulados na inicial, bem como a questão do inadimplemento de valores, constituem matéria de mérito e serão devidamente apreciados por ocasião da sentença”.

Portanto, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência.

Ademais, convém salientar que as particularidades do caso serão tratadas no mérito da demanda pelo Juízo singular, de modo que não pode o Juízo “ad quem” antecipar-se, sob pena de afronta ao princípio da supressão recursal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023